Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO PROMOTOR NA SESSÃO PLENÁRIA. APARTE DA DEFESA NÃO RESPONDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA.
1. A ausência temporária do Promotor de Justiça da sessão plenária, durante o tempo de debate oral atribuído à Defesa, não pode ser encarada como abandono de Plenário ou deslealdade processual, tampouco enseja a declaração de nulidade do julgamento, máxime por não ter prejudicado o exercício da ampla defesa.
2. A ausência de resposta, quanto ao aparte feito pela Defensoria, durante os debates, não acarreta nulidade, se a pergunta não teve o condão de esclarecer dado relevante para o deslinde da controvérsia, mas apenas revolver matéria jurídica (tentando fazer prevalecer a tese de defesa).
3. Nos termos do art. 563 do Código de Processo penal, para a decretação de nulidade, exige-se a efetiva comprovação de prejuízo, não sendo o caso dos autos. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Estando a sentença em conformidade ao disposto no artigo 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao artigo 593, alínea b, do CPP.
5. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
6. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.
7. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.